Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, INCISO III, § 1o, DO CPC.
1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão do processo, com base no art. 921, inciso III, § 1o, do CPC.
2. Agravo não provido.